Tribunal: TJMT
Processo: 1042025-30.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Recurso Inominado no 1042025-30.2020.8.11.0001.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: ELZA SOARES NERIS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 22/03/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE O ATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 1o DO DECRETO No 20.910/32 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Ajuizada a presente ação de cobrança quando já passados mais de 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão da reclamante.
2- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042025-30.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ELZA SOARES NERIS - CPF: 384.332.901-00 (RECORRENTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022